Tribunal: TJES
Processo: 0006404-40.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006404-40.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ RENATO FERREIRA GUSMAO

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA PRORROGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO NÃO ATENDIDA PELO PARTICULAR. CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora ultimado o prazo de 60 (sessenta) meses previsto no Termo de Permissão de Uso e a notificação de desocupação, o Apelante não promoveu a desocupação da loja nº 05 localizada no Terminal Urbano de Integração de Itaparica, o que faz convolar ocupação até então legítima em esbulho possessório.

2. Ainda que se tratasse hipoteticamente de Permissão de Uso firmada com prazo indeterminado, a revogação do ato administrativo permissivo do uso de bem público seria possível por motivo de conveniência e oportunidade, com arrimo na sua natureza precária.

3.
Ad argumentandum tantum
, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o TAC firmado em 20/12/2018 entra a Apelada, o MPES e a associação de lojistas, não tem o condão de suplantar a previsão contida no parágrafo 5º da cláusula 2ª, do TAC firmado em 21/10/2014, no sentido de que a CETURB-ES poderia retomar os imóveis objeto de concessão ou autorização de uso, sempre que evidenciado o interesse público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão objeto da discussão cinge-se em saber se a Apelada comprovou, ou não, os requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória postulada na presente demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram o “Termo de Permissão de Uso Remunerada de Bem Público” (fls. 50/59) no dia 03.03.2009,
pelo prazo de 60 (sessenta) meses
, cujo objeto consiste na exploração comercial da Loja nº 5, localizada no Terminal Urbano de Integração de Itaparica, com possibilidade de prorrogação por mera liberalidade da Permitente, aqui Apelada.

Pela Resolução de Diretoria nº 084/2012 (fls. 67), a Permitente decidiu não renovar as permissões de uso celebradas no ano de 2009, entre elas aquela relativa à Loja nº 5, do Terminal Urbano de Integração de Itaparica, ocupada pelo Apelante, razão pela qual a desocupação deveria ocorrer em
03/03/2014
, nos termos da notificação de fls. 69, quando encerrado o prazo de 60 (sessenta) meses inicialmente ajustado.

Embora ultimado o prazo de 60 (sessenta) meses previsto no Termo de Permissão de Uso e a notificação de desocupação recebida em 24/02/2015 (fls. 72), o Apelante não promoveu a desocupação da loja respectiva, o que ensejou a busca da tutela possessória por meio da presente demanda, confirmada, ao final, pela sentença recorrida.

Com efeito, a não desocupação do espaço explorado pelo Apelante na data estipulada pelo Permitente, o que, até então, encontrava legitimação em Permissão de Uso, convola-se em esbulho possessório, o que autoriza o manejo da presente ação possessória.

Quadra registrar que, no caso, a Permissão de Uso foi celebrada com
prazo determinado
de 60 (sessenta) meses, ao fim do qual o Permitente informou o desinteresse na prorrogação, requerendo, via de consequência, a desocupação do espaço.

Ainda que se tratasse, hipoteticamente, de Permissão de Uso firmada com prazo indeterminado, a revogação do ato administrativo permissivo do uso de bem público seria possível por motivo de conveniência e oportunidade, com arrimo na sua natureza precária.

Nesta senda, registre-se a Súmula 473, editada pelo Supremo Tribunal Federal:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Repita-se que na hipótese vertente o Termo de Permissão de Uso foi celebrado com
prazo determinado
, sendo evidente o esbulho possessório diante do seu exaurimento e do desinteresse da Apelante em prorrogá-lo; ao revés, fundamentou a Apelada o desinteresse na renovação, o que, a meu sentir, sequer torna necessário procedimento administrativo prévio pois não há quebra da confiança ou da legítima expectativa, notadamente porque
ressaltado no referido Termo que eventual prorrogação da concessão de uso decorreria de mera liberalidade e à luz de um juízo discricionário
.

Eis os termos do referido Termo de Permissão de Uso (fls. 51):

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE INÍCIO, DA DURAÇÃO E DA PRORROGAÇÃO.

2.1. A Permissão terá início na data da assinatura do Termo de Permissão, o qual produzirá seus efeitos legais após sua publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, na forma da lei. O Termo de Permissão terá
duração de 60 (sessenta) meses
, podendo ser prorrogado por até Igual período
, a critério da CETURB-GV, através de Termo Aditivo.

2.2. A PERMISSIONÁRIA ESTÁ CIENTE QUE A INTEGRALIDADE DOS INVESTIMENTOS DESTINADOS A PERMISSÃO, INCLUINDO 05 VALORES EMPREGADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, FORAM ESTIMADOS PARA UM PERÍODO DE OUTORGA ÚNICO E ESPECÍFICO DE 60 (SESSENTA) MESES,
RECONHECENDO QUE A POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO, POR IGUAL PERÍODO, DECORRERÁ DE MERA LIBERALIDADE CONFERIDA, A CRITÉRIO UNILATERAL E DISCRICIONÁRIO, À CETURB-GV
QUE PODERÁ OU NÃO PRORROGAR O TERMO DE PERMISSÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, SEM QUE CONCORRA EM QUALQUER DIRElTO SUBJETIVO POR PARTE DA PERMISSIONÁRIA.

2.3. Na hipótese de prorrogação, a Permissionária terá que estar em dia com as obrigações assumidas e satisfazer todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da licitação.”

Considerando, portanto, os efeitos da cláusula resolutiva em razão do termo final de duração da permissão de uso, revela-se acertada a conclusão alcançada pelo ilustre magistrado
a quo
, eis que a ocupação do bem público não mais se revestia de legitimidade.

Por fim, ainda que se examine a questão à luz dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) indicados nas razões recursais, não mereceria prosperar a pretensão recursal ora
sub examine
.

Isso porque a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o TAC firmado em 20/12/2018 entra a Apelada, o MPES e a associação de lojistas, não tem o condão de suplantar a previsão contida no parágrafo 5º da cláusula 2ª, do TAC firmado em 21/10/2014, no sentido de que a CETURB-ES poderia retomar os imóveis objeto de concessão ou autorização de uso, sempre que evidenciado o interesse público.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERMINAL URBANO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência orienta que a permissão de uso detém características de precariedade e discricionariedade, sendo possível a retomada do bem a qualquer momento pela Administração, caso entenda pela sua conveniência e oportunidade, sem que haja possibilidade de insurgência por parte do particular. In casu, restou consignado na petição inicial da ação de reintegração de posse e fundamentado pelo julgador a quo que não se faz mais conveniente e oportuna à permissão de uso, por desrespeitar, dentre outros, o prévio procedimento licitatório. 2. No ponto, cabe ainda salientar que o próprio TAC firmado em 21/10/2014 é claro ao dispor no parágrafo 5°, da cláusula 2ª, que as delegações para exploração das lojas tratadas neste Termo de Ajustamento de Conduta poderão ser desfeitas, isoladamente ou em conjunto, a qualquer tempo, desde que motivadas pela CETURB-GV, para a consecução de obras, ajustes, intervenções, alterações, construções e demolições, desativação de Terminal Urbano de Integração ou qualquer razão calcada em interesse público, sem que isso gere direitos aos Lojistas ou passivos à CETURB-GV (fls. 70v./73v.).
Outrossim, o TAC firmado em 20/12/2018 não tem o condão de desqualificar a previsão do parágrafo 5°, da cláusula 2ª, do TAC firmado em 21/10/2014, ou seja, continua sendo franqueado à requerida, calcada em interesse público, retomar o imóvel
. (...). 4. Destarte, o Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular, havendo interesse público, decorrente da ausência de prévio procedimento licitatório, no pedido de desocupação. 5. Outrossim, por ser a apelada a empresa pública responsável por executar as atividades e funções relacionadas ao Sistema de Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Grande Vitória, o que inclui as atividades concernentes às lojas localizadas nos Terminais, não que falar na sua ilegitimidade. 6. Recurso desprovido. (AP nº 048180033291, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgamento em 31/10/2022 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CETURB GV ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO PASSÍVEL DE REVOGAÇÃO UNILATERAL A QUALQUER TEMPO FINALIDADE DA ENTABULAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REGULARIZAÇÃO DAS PERMISSÕES CONCEDIDAS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No ato administrativo atinente ao Termo de Autorização de Uso, consta a previsão da outorga da permissão a título precário, o que implica a possibilidade de rescisão unilateral da avença pela concedente, de acordo com o seu poder discricionário para consentir e retirar o uso dos bens públicos. 2. O ato de permissão é passível de revogação unilateral pelo poder concedente a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 40, caput, da Lei nº 8.987/95. 3. Essa peculiaridade do ato administrativo precário obsta a pretensão do recorrente de ser mantido na posse do imóvel, sobretudo pelo fato de que é inequívoca a vontade da entidade da Administração Pública Indireta de ser restabelecida no bem. 4. Tal vontade foi expressamente reafirmada em março de 2017, quando da elaboração do Termo de Ajustamento de Conduta pela CETURB e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no qual a parte apelada se comprometeu a realizar procedimento licitatório para outorga de permissão de uso dos imóveis situados nos Terminais Urbanos de Integração de Laranjeiras, Ibes, Vila Velha, Itacibá e Carapina. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular de módulo do Terminal da CETURB, em especial quando sopesado que houve a extinção do mencionado contrato de permissão de uso com a notificação perpetrada. 5. O TAC de 21 de outubro de 2014 não contou com a chancela do órgão Ministerial, não contando com a assinatura do representante do Parquet. Ademais, a demanda tombada sob o nº 0021375-64.2015.8.08.0024, em que se discutia a legalidade do TAC firmado em 21 de outubro de 2014 foi julgada extinta, diante da ilegitimidade ativa da Associação autora (ALOTUR), que não possuía poderes para celebração do TAC, à época. 6. Sob outro aspecto,
a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, datado do ano de 2018, entre a CETURB GV, a ALOTUR e o representante do Ministério Público Estadual, que é de conhecimento notório, não retira a necessidade de realização de licitação para a exploração econômica do bem público em questão, na medida em que o artigo 175, caput, da Constituição Federal exige a realização do certame licitatório para a concretização da permissão
. 7. Está caracterizado nos autos o esbulho, com a posse precária do recorrente, configurada a partir do encerramento do prazo que lhe foi concedido para retirada da loja que ocupa no terminal urbano. 8. Recurso conhecido e improvido. (AP nº 048180022765, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgamento em 29/03/2022 – grifei)

Destarte, ainda que examinada a questão sob este prisma, forçoso acentuar que a CETURB-ES, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da CF, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração, razão pela qual descabe a alegação de que a manifestação de vontade unilateral seria desprovido de motivação idônea.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na sentença em 10% (dez por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que ora defiro em favor do recorrente, com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)